Tribunal: STM
Processo: 7000263-46.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra Decisão da Presidência do Superior Tribunal Militar que negou seguimento a Recurso Extraordinário, o qual foi interposto contra Acórdão que negou provimento a Apelação da Defesa e manteve a condenação pela prática de estelionato previdenciário. A Decisão agravada negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende pela ausência de repercussão geral e pela impossibilidade de reexame de provas e de legislação infraconstitucional em sede de Recurso Extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário está correta, considerando-se os fundamentos de ausência de repercussão geral, de necessidade de reexame de provas e de legislação infraconstitucional para análise da suposta violação a princípios constitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O Agravo Interno foi conhecido parcialmente, pois é o recurso cabível para atacar a Decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, mas não para as demais hipóteses de não admissão. 2. A ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e, por decorrência, da legalidade, da celeridade e da duração razoável do processo, bem como o pedido de Acordo de Não Persecução Penal, têm natureza infraconstitucional, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 660/STF), o que impede o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. A decisão de negar seguimento a Recurso Extraordinário com base na sistemática da repercussão geral não configura usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, mas sim atribuição própria do tribunal de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno rejeitado. Decisão Unânime. V. TESE DE JULGAMENTO 1. A questão da ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como aos pedidos correlatos, tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral, sendo inadmissível o Recurso Extraordinário. 2. A negativa de seguimento de Recurso Extraordinário, com base em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre repercussão geral, constitui atribuição do tribunal de origem e não configura usurpação de competência. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, II, LV, LVII e LXXVIII; art. 102, III, 'a'. CPC, arts. 1.029, 1.030, I, 'a' e V, § 1º, § 2º, 1.042, § 4º. CPM, art. 251, caput. RISTM, art. 6º, IV. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA STF, ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 6/6/2013 (Tema 660/STF). STF, Ag. Reg. no RE com Agravo nº 1.233.987, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 6/12/2019. STF, Súmulas 279 e 636.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/08/2025 A
14/08/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000263-46.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: ANA PAULA DIAS COSTA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/08/2025, às 13:30, a 14/08/2025, às 18:00, na sequência 27, disponibilizada no
DE de 09/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER
PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO, APENAS QUANTO AO DEBATE
ATINENTE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, E,
POR DECORRÊNCIA, AOS DA LEGALIDADE, DA CELERIDADE E DA
DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO; E, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR O PRESENTE AGRAVO INTERNO, MANTENDO
IRRETOCÁVEL A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Nº 7000729-74.2024.7.00.0000, QUE, COM BASE NO ART.
1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC, NEGOU SEGUIMENTO AO ALUDIDO
APELO EXTREMO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000263-46.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: ANA PAULA DIAS COSTA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO
PARCIAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E
NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AGRAVO INTERNO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra Decisão da Presidência do Superior Tribunal
Militar que negou seguimento a Recurso Extraordinário, o qual foi interposto
contra Acórdão que negou provimento a Apelação da Defesa e manteve a
condenação pela prática de estelionato previdenciário. A Decisão agravada
negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento em
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende pela ausência de
repercussão geral e pela impossibilidade de reexame de provas e de legislação
infraconstitucional em sede de Recurso Extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que negou
seguimento ao Recurso Extraordinário está correta, considerando-se os
fundamentos de ausência de repercussão geral, de necessidade de reexame de
provas e de legislação infraconstitucional para análise da suposta violação a
princípios constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Agravo Interno foi conhecido parcialmente, pois é o recurso cabível para
atacar a Decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base no
art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, mas não para as demais hipóteses de
não admissão.
2. A ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e, por decorrência,
da legalidade, da celeridade e da duração razoável do processo, bem como o
pedido de Acordo de Não Persecução Penal, têm natureza infraconstitucional,
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 660/STF), o que
impede o seguimento do Recurso Extraordinário.
7000263-46.2025.7.00.0000
40001375029.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. A decisão de negar seguimento a Recurso Extraordinário com base na
sistemática da repercussão geral não configura usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal, mas sim atribuição própria do tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno rejeitado. Decisão Unânime.
V. TESE DE JULGAMENTO
1. A questão da ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem
como aos pedidos correlatos, tem natureza infraconstitucional e não possui
repercussão geral, sendo inadmissível o Recurso Extraordinário.
2. A negativa de seguimento de Recurso Extraordinário, com base em
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre repercussão geral, constitui
atribuição do tribunal de origem e não configura usurpação de competência.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, II, LV, LVII e LXXVIII; art. 102, III, 'a'.
CPC, arts. 1.029, 1.030, I, 'a' e V, § 1º, § 2º, 1.042, § 4º.
CPM, art. 251, caput.
RISTM, art. 6º, IV.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
STF, ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 6/6/2013
(Tema 660/STF).
STF, Ag. Reg. no RE com Agravo nº 1.233.987, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 6/12/2019.
STF, Súmulas 279 e 636.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer parcialmente do Agravo Interno, apenas quanto
ao debate atinente aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, por decorrência, aos
da legalidade, da celeridade e da duração razoável do processo; e, no mérito, por
unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno, mantendo irretocável a Decisão
proferida nos autos do Recurso Extraordinário n° 7000729-74.2024.7.00.0000, que, com base
no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao aludido apelo extremo.
7000263-46.2025.7.00.0000
40001375029.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 14 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União, na
assistência de ANA PAULA DIAS COSTA, contra a Decisão desta Presidência prolatada em
10/3/2025, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000729-74.2024.7.00.0000 (evento
8 do RE).
Na ocasião, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, à luz do art.
1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, referente à alegação de violação dos princípios do
contraditório, da ampla defesa, da legalidade, da celeridade e da duração razoável do
processo.
Além disso, não se admitiu o Recurso Extraordinário, com fundamento no art.
1.030, inciso V, do CPC, quanto à alegação de ofensa aos princípios da legalidade, da
presunção de inocência/in dubio pro reo, da dignidade da pessoa humana, da
proporcionalidade e da razoabilidade.
A Defesa foi intimada do Decisum em 22/3/2025. Irresignada com o
entendimento supracitado, em 22/4/2025, interpôs o presente Agravo Interno, com supedâneo
no art. 1.021 do CPC e no art. 123, inciso IV, do Regimento Interno do STM, para
reconsideração da Decisão recorrida ou a sua remessa ao Plenário desta Corte, para
apreciação, com a consequente admissão do Recurso Extraordinário e o ulterior
encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal (evento 1).
Em suas Razões recursais, aduziu, em síntese, ter a Decisão agravada usurpado
a competência da Suprema Corte, uma vez que a análise do requisito de admissibilidade
recursal teria se imiscuído na própria questão de fundo relativa à suposta violação aos
princípios mencionados.
Em complemento, sustentou revestir-se o pleito de repercussão geral, com
densidade constitucional, conforme se depreende do seguinte trecho:
[...] A discussão travada neste feito tem potencial para repetir-se em inúmeros processos,
sendo certo que em cada um deles estará em pauta a apontada violação às garantias
constitucionais e convencionais quanto à inobservância ou ofensa aos princípios
constitucionais que tendem a degradar, potencialmente, o Estado Democrático de Direito,
sendo in casu, a afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, questões de suma importância para deliberação dessa Suprema Corte.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira (evento 9), manifestou-se pelo
conhecimento e pela rejeição do Agravo Interno defensivo.
Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
7000263-46.2025.7.00.0000
40001375029.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
Prefacialmente, verifica-se que a irresignação defensiva mostra-se cabível,
tempestiva e parcialmente adequada. Além disso, a inicial recursal foi proposta por parte
legítima e interessada na reforma do decisum vergastado.
A Decisão prolatada no Recurso Extraordinário nº 7000729-74.2024.7.00.0000
pela Presidência desta Corte Castrense negou seguimento ao pleito defensivo com
fundamento no art. 1030, inciso I, alínea "a", do CPC (princípios do contraditório e da
ampla defesa, tendo a decisão considerado a tese de violação aos princípios da legalidade, da
celeridade e da duração razoável do processo decorrentes dos princípios mencionados
inicialmente). Além disso, não admitiu o recurso com fulcro no art. 1.030, inciso V, do CPC
(princípios da legalidade, da presunção de inocência/in dubio pro reo, da dignidade da pessoa
humana, da proporcionalidade e da razoabilidade).
Ao formalizar a insurgência, a Defensoria Pública da União ajuizou apenas o
presente recurso de Agravo Interno, deixando de interpor o Agravo em Recurso
Extraordinário.
Em matéria de admissibilidade, essa particularidade merece breves
apontamentos, haja vista que, por ocasião do exame do presente Agravo Interno, será
debatida, exclusivamente, a matéria relativa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa (art. 5°, inciso LV, da CF/88), e, por decorrência, aos da legalidade, da celeridade
e da duração razoável do processo. Passo a explicar.
É de sabença geral que, após a entrada em vigor do atual Código de Processo
Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), existem somente 2 (dois) tipos de agravo, em
matéria penal, para os juízos negativos de admissibilidade de Recursos Extraordinário e
Especial, matéria que vem disciplinada nos arts. 1.030 e 1.042 do citado CPC/2015.
Assim, consoante o § 2º do art. 1.030 do CPC, cabe Agravo Interno, com
prazo de 15 (quinze) dias, para o juízo negativo de seguimento do Recurso Extraordinário,
com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea "a", do CPC. Para essa hipótese, é o próprio
Tribunal de origem que analisará tal Agravo.
Diversamente, pela redação do § 1º do art. 1.030 do CPC, cabe Agravo em
Recurso Extraordinário (agravo ao tribunal superior), também com prazo de 15 (quinze)
dias, contra o juízo negativo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, com fundamento
no art. 1.030, inciso V, do CPC. Nesse caso, compete ao Supremo Tribunal Federal a análise
do referido agravo (art. 1.042, § 4º, do CPC).
Observe-se que, no caso apreciado, ao não admitir o Apelo Extremo, o julgado
cindiu-se em duas vertentes, fazendo-o tanto com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”,
como no art. 1.030, inciso V, ambos do CPC.
7000263-46.2025.7.00.0000
40001375029.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Forçoso concluir, portanto, que a decisão deveria ser desafiada pela interposição
das duas espécies de Agravo, melhor dizendo, caberia Agravo Interno, em relação à temática
versando sobre violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e, por decorrência,
aos da legalidade, da celeridade e da duração razoável do processo, assim como Agravo em
Recurso Extraordinário, alusivo à parte da alegada ofensa aos princípios da legalidade, da
presunção de inocência/in dubio pro reo, da dignidade da pessoa humana, da
proporcionalidade e da razoabilidade. No entanto, assim não foi feito.
Na esteira desse entendimento, embora a pretensão defensiva ao interpor o
presente Agravo Interno seja se contrapor, na integralidade, à decisão negativa de
admissibilidade proferida por esta Presidência, o aludido recurso não deve ser conhecido em
relação à pretensa ofensa aos princípios constitucionais da legalidade (art. 5°, inciso II, da
CF/88), da presunção de inocência/in dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), da
dignidade da pessoa humana (art. 1°, inciso III, da CF/88), da razoabilidade e da
proporcionalidade, posto que para esses seria cabível o recurso de Agravo em Recurso
Extraordinário, nos termos do § 1º do art. 1.030 do CPC, recurso não manejado pela DPU.
Por conclusivo, o presente Agravo Interno será conhecido apenas em parte,
somente em relação à indigitada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art.
5°, inciso LV, da CF/88) e, por decorrência, aos da legalidade, da celeridade e da duração
razoável do processo, uma vez que se trata de recurso cabível para atacar decisão que nega
seguimento a Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e nos
termos do § 2º do art. 1.030, ambos do CPC.
No mérito, pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista e reformada
pelo Plenário deste STM, com vistas a dar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto.
Para tanto, sustenta, em suma, que a Decisão que negou seguimento ao Recurso
Extraordinário teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.
Em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, ao meu ver, são
impassíveis de retoque os fundamentos do Decisum vergastado, motivo pelo qual o mantenho
na sua integralidade e o submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos
seguintes termos:
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela nobre Defensoria Pública da União, em
assistência à civil ANA PAULA DIAS COSTA, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea
"a", da Constituição Federal de 1988 e no art. 1.029 do Código de Processo Civil (CPC),
contra o Acórdão proferido pelo Plenário desta Corte, em 10/10/2024, nos autos da Apelação
(AP) nº 7000785-44.2023.7.00.0000/PA (eventos 27 e 37 da AP).
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que, em 2/8/2023, nos autos da Ação Penal Militar (APM)
nº 7000158-28.2022.7.08.0008, o douto Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar julgou procedente o pedido formulado na
denúncia para condenar a civil ANA PAULA DIAS COSTA à pena de 2 anos de reclusão, pela
prática do crime do art. 251, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis, com o
direito de apelar em liberdade e com o regime inicial aberto, em caso de cumprimento de pena
(evento 84 da APM).
Irresignada, em 4/8/2023 a nobre DPU interpôs recurso de Apelação (AP), autuado sob o nº
7000785-44.2023.7.00.0000 (eventos 88 e 102 da APM e evento 1, arq. 2, da AP).
7000263-46.2025.7.00.0000
40001375029.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sessão de julgamento virtual realizada de 2/9/2024 a 5/9/2024, esta Corte Castrense, por
unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva de afetação do processo ao Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas em razão do não oferecimento do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério Público Militar. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo (evento 26 da AP). O respectivo acórdão
foi publicado em 10/10/2024 (evento 28 da AP).
Intimada do Decisum, em 24/10/2024, a DPU interpôs, em 25/11/2024, o presente Recurso
Extraordinário (eventos 31, 35 e 37 da AP).
Em suas razões de Apelo Extremo (evento 1), a Recorrente defende ter ocorrido o
prequestionamento da matéria e haver repercussão geral na matéria constitucional
questionada. Requer, ainda, que seja oportunizado o Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita, do contraditório, da ampla
defesa, da duração razoável do processo e da celeridade processual.
Ao suscitar a atipicidade de conduta, a nobre DPU ampara-se no princípio da
proporcionalidade. Por fim, sustenta que a condenação da Recorrente viola os princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da proporcionalidade e da
presunção de inocência na vertente do in dubio pro reo. Ao fim, a defesa da Recorrente
postula que seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido a fim de, in verbis:
01. reformar o r. Acórdão emanado pelo STM nos autos da Apelação nº 7000785-
44.2023.7.00.0000 para reconhecer a atipicidade da conduta e absolver a Recorrente
ou,
02. – que seja reconhecido o estado de necessidade como excludente de culpabilidade,
disposto no art. 39 do Código Penal Militar, diante da inexigibilidade de conduta
diversa, sendo absolvida a recorrente em homenagem ao Princípio da Dignidade
Humana.
03. subsidiariamente, admitir o processamento do Acordo de Não Persecução Penal –
ANPP ao caso.
Em sede de Contrarrazões (evento 6), a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar
manifestou-se, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI,
pelo não admissão do Apelo Extremo defensivo, ante a ausência repercussão geral da matéria,
e, no mérito, pelo desprovimento por ausência de qualquer violação a princípios
constitucionais no acórdão recorrido.
Relatado o essencial, decido.
O Recurso foi interposto tempestivamente. A irresignação mostra-se cabível e adequada, uma
vez que a petição foi proposta por parte legítima e interessada.
Data venia aos entendimentos contrários, entendo que o requisito relativo ao
prequestionamento foi atendido, em sintonia com o enunciado nº 282 da Súmula do STF, uma
vez que a tese ventilada pelo Recorrente, de insuficiência de provas que indicassem o dolo em
praticar o delito, fora debatida no Acórdão guerreado.
Entretanto, o presente Recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, que possibilitaria o
encaminhamento do Apelo Extremo ao Supremo Tribunal Federal.
De início, é oportuno transcrever a ementa do Acórdão da Apelação nº 7000785-
44.2023.7.00.0000, para melhor compreensão da matéria trazida a lume no presente Recurso
Extraordinário, a seguir (evento 28 da AP):
7000263-46.2025.7.00.0000
40001375029.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CPM.
PRELIMINAR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS –
IRDR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. AFETAÇÃO.
IMPERTINÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA.
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. PRESENÇA. ESTADO
DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO. PENA. MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1- O Acórdão desta Corte que admitiu o IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000
estabeleceu a desnecessidade de suspender os feitos que eventualmente discutam o
oferecimento da ANPP. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
2- A Acusada, sabedora do falecimento da pensionista, tinha consciência de que não
fazia jus aos valores depositados pela Administração Militar a título de pensão. É a
partir dessa premissa que se constata o dolo específico da Acusada, que se quedou
silente no intuito de manter a Administração Castrense em erro, de forma que os valores
continuaram a ser depositados e, em momento subsequente, deles se apropriou.
3- Não se pode reconhecer, em favor da Acusada, situação de estado de necessidade
quando ela se valeu dos valores indevidos por período absolutamente incompatível com
tal instituto, o que, no presente caso, equivaleria a admitir que, ao longo de sete meses
consecutivos, a Acusada se viu surpreendida diante de perigo certo e atual que não
podia de outro modo evitar.
4- A confissão da conduta criminosa pela Acusada não é suficiente para mitigar sua
pena quando, ao tempo de tais declarações, a autoria do crime não era ignorada ou
imputada a outrem.
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.
Em síntese, a Defesa alega que o Acórdão recorrido teria violado os princípios constitucionais
da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/88), do contraditório e da ampla
defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88), da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da
CF/88) e da legalidade e celeridade/duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da
CF/88), da proporcionalidade e da razoabilidade bem como requer seja oportunizado o
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
No tocante aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, por meio do julgamento do ARE nº 748.371-RG, realizado sob a sistemática
da repercussão geral, entendeu pela inexistência de repercussão geral quando o julgamento da
causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais,
como na espécie. Eis a tese fixada e a ementa do referido julgado (Tema 660/STF):
TESE
“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
EMENTA
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
7000263-46.2025.7.00.0000
40001375029.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF -
Plenário. ARE nº 748.371 RG. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 6/6/2013.)
(Grifos nossos.).
No caso, para alterar o entendimento desta Corte Castrense Superior, far-se-ia necessário que
a Suprema Corte analisasse a demanda à luz da legislação infraconstitucional, o que se
mostra incabível em sede de Recurso Extraordinário.
Ou seja, a pretensão do Recorrente, formulada sob a alegação de ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88) dependeria, para seu
julgamento, da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais ao caso
concreto.
Assim, o presente Recurso Extraordinário, em relação a esse ponto, não merece seguimento,
uma vez que a pretensão esbarra no entendimento firmado pela Suprema Corte, ao apreciar o
Tema 660/STF, sob a sistemática de repercussão geral.
Sobre a pedido de oportunização do ANPP, aduz a DPU que:
[...] o cabimento do ANPP no processo penal militar privilegia a garantia da ampla
defesa, porquanto torna-se mais uma faculdade defensiva que livra o investigado do
ônus de uma ação penal e importa na extinção de punibilidade do agente.
Portanto, vedar ao investigado, processado na Justiça militar, da possibilidade de
celebrar Acordo de Não Persecução Penal, de forma genérica, resulta em descompasso
com o princípio da legalidade estrita, contraditório, ampla defesa, duração razoável do
processo e celeridade processual.
Observa-se que o pleito defensivo de concessão do ANPP e a tese de violação dos princípios
da legalidade, da celeridade e da duração razoável do processo estão imbricados à apontada
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que impõe, consequentemente,
a aplicação do entendimento consolidado no Tema 660/STF em relação a todos os princípios
elencados pela Defesa.
Dessa forma, em relação à pretensa violação aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, legalidade da celeridade e da duração razoável do processo, bem como ao pedido de
oportunização do ANPP deve ser negado seguimento ao presente Recurso Extraordinário, à
luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
Alusivo à tese defensiva de afronta ao princípio da legalidade, o Supremo Tribunal Federal
também já se manifestou expressamente no sentido de que ela configura apenas ofensa
indireta ou reflexa à Constituição Federal, quando depender, para ser reconhecida, de análise
de normas infraconstitucionais.
Nesse sentido, cito como precedente o seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL.
REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA
DECISÃO AGRAVADA. . AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 182-RG..
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
[...] III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é
inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da
legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação
dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF).
7000263-46.2025.7.00.0000
40001375029.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (Ag. Reg. no RE com Agravo nº
1.233.987. Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Julgamento: 6/12/2019.) (Grifos
nossos.)
De fato, a pretensão defensiva esbarra na consolidada jurisprudência da Excelsa Corte, que
entende pela inadmissibilidade do Recurso Extraordinário quando se mostrar imprescindível o
revolvimento de conteúdo fático-probatório, bem como o exame de normas de natureza
infraconstitucional para demonstrar algum tipo de ofensa aos princípios pretensamente
violados.
No que tange à alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência/in dubio pro reo (art.
5º, inciso LVII, da CF/88), a Defesa pretende o reexame de fatos e provas que ensejaram a
condenação, na tentativa de demonstrar que há dúvida em relação à culpabilidade da
recorrente, face à alegação de estado de necessidade justificante.
Não obstante, a Suprema Corte já firmou o consenso de que a suposta ofensa ao princípio da
presunção de inocência, em tais casos, ocorre sob a óptica exclusivamente infraconstitucional,
que, por sua vez, constitui mera ofensa reflexa à Constituição Federal, resultando na
aplicação do Enunciado nº 279 da Súmula de Jurisprudência do Excelso Pretório (“Para
simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”).
Corroborando o entendimento aqui exposto, colaciono como precedentes os seguintes
julgados, emanados da Excelsa Corte:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. [...] ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA ISONOMIA. [...]. PRETENSÃO AO
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. [...] AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO”. (STF – 1ª Turma. Ag.Reg. no RE com Agravo nº 1.146.761. Rel. Min.
Luiz Fux. Julgamento: 15/2/2019). (Grifos nossos.)
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual
Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação
infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade.
Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos
princípios do contraditório, da ampla defesa , dos limites da coisa julgada ou da
prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema
660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de
matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas
constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.” (STF –
Plenário. Ag.Reg. no RE com Agravo nº 1.279.385. Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente).
Julgamento: 8/9/2020). (Grifos nossos.)
Em relação à alegada ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso
III, da CF/88), da razoabilidade e da proporcionalidade a Suprema Corte já decidiu
constituir mera ofensa reflexa à Constituição Federal, por ser necessário realizar a análise de
legislação infraconstitucional, bem como por implicar o revolvimento do conjunto fático e
probatório dos autos. Colaciono o seguinte julgado do STF:
"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. DEFESA PRÉVIA.
CRIME
DE
CONCUSSÃO
COMETIDO
COM
GRAVE
AMEAÇA:
INAFIANÇABILIDADE. NÃO-APLICAÇÃO DO ART. 514 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL.
AMPLA
DEFESA
EXERCIDA
PLENAMENTE.
INOCORRÊNCIA DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal põe-se no sentido de não violar o princípio do contraditório
7000263-46.2025.7.00.0000
40001375029.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e ampla defesa a não-apresentação de defesa prévia (art. 514 do Código de Processo
Penal) quando o crime praticado por servidor público é exercido com violência e grave
ameaça, por ser inafiançável. 2. Não se comprovou afronta ao princípio da dignidade
da pessoa humana na espécie. 3. Habeas corpus denegado." (HC nº 85.779. Relatora
p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA. Tribunal Pleno, publicado no Dje em 29/6/07.)
"Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal.
3. Homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal). Tribunal do Júri. Condenação.
4. Violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, aos princípios da dignidade da pessoa
humana, ao contraditório e à ampla defesa, ante a alegada falta de quesitação de tese
defensiva. 5. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Revolvimento de fatos e
provas. Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Temas 339, 660 e 925 da sistemática de
repercussão geral. 7. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE nº 1.049.452
AgR. Relator Min. GILMAR MENDES. Segunda Turma, publicado no Dje em 1º/12/17.)
(Nossos grifos.)
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo [...]. Violação dos princípios
da razoabilidade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da
igualdade. Ofensas indiretas ou reflexas à Constituição Federal. [...] Inadmissibilidade
de sua reapreciação pelo Supremo Tribunal Federal na via extraordinária. Reexame de
fatos e provas. Impossibilidade. [...] Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame
de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmulas nº 279/STF . 3. Para divergir desse
entendimento e concluir que a veiculação da matéria não teria causado o suposto dano,
ou que valor da multa fixada seria desproporcional ou não razoável, seria necessário
reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso
extraordinário. 4. Ausência de repercussão geral e de prequestionamento. 5. As
supostas violações aos princípios [...] configuram apenas ofensa indireta ou reflexa à
Constituição Federal. 6. Agravo regimental não provido. Agravo regimental a que se
nega provimento.” (ARE nº 779.023. Relator Min. Dias Toffoli. Primeira Turma,
publicado no Dje em 14/2/14) (Grifos nossos).
De fato, a pretensão defensiva esbarra na consolidada jurisprudência da Excelsa Corte, que
entende pela inadmissibilidade do Recurso Extraordinário quando se mostrar imprescindível o
revolvimento de conteúdo fático-probatório, bem como o exame de normas de natureza
infraconstitucional, para demonstrar algum tipo de ofensa aos princípios pretensamente
violados.
Nesse compasso, alusivo à aventada violação aos princípios da legalidade, da presunção de
inocência/in dubio pro reo, da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da
razoabilidade faz-se imperioso, portanto, operar o juízo negativo de admissibilidade, com
fulcro no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC).
Ante o exposto:
a. em relação à pretensa violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da
legalidade, da celeridade e da duração razoável do processo, bem como o pedido de
oportunização do ANPP, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, à luz do art.
1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar;
b. no que tange à alegada ofensa aos princípios da legalidade, da presunção de inocência/in
dubio pro reo, da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade,
NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário e deixo de remeter o feito ao Supremo
Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, e no
art. 6º, inciso IV, do RISTM. (Grifos nossos).
7000263-46.2025.7.00.0000
40001375029.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao longo da petição de Agravo, não se vislumbra qualquer argumento exitoso
para justificar a reforma da Decisão monocrática proferida por esta Presidência.
No tocante à alegação de usurpação de competência, saliente-se que a
finalidade do instituto da repercussão geral é desafogar o Supremo Tribunal Federal do
excesso de processos que demandem solução idêntica a casos já julgados pela Corte guardiã
da Constituição. Por esse motivo, uma vez ratificada pelo Tribunal de origem competente a
Decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, por ausência de repercussão geral,
encerra-se o juízo de admissibilidade, não havendo previsão de outros meios recursais.
Nesse sentido, cito como precedente do Pretório Excelso os julgados a seguir:
Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com
fundamento no Tema nº 646 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do
STF. Inexistência de teratologia na aplicação do tema. Agravo regimental ao qual se nega
provimento.
1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do Tribunal de origem, em
sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com
base em entendimento firmado em regime de repercussão geral.
2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 646 da Repercussão Geral pela
autoridade reclamada.
3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (Agravo
Regimental na Reclamação nº 49.980/RS. Relator Ministro DIAS TOFFOLI. Publicado no DJe
em 5/8/2022.) (Grifos nossos.)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO
CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS
CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos
termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Agravo Regimental na Reclamação nº
39.942/SP. Relator Ministro EDSON FACHIN. Publicado no DJe em 6/11/2020.) (Grifo
nosso.)
Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou
reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos.
Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo
regimental.
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em
cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em
questão de repercussão geral.
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que
interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência
do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF
apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de
retratação.
7000263-46.2025.7.00.0000
40001375029.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela
Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da
abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal
de origem. (Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 760.358/SE. Relator Ministro
GILMAR MENDES. Publicado no DJe em 19/2/2010.) (Grifos nossos.)
Na esteira desse entendimento, diversamente do que fora alegado pela Defesa, a
Decisão de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário não usurpou a competência do
Supremo Tribunal Federal, mas apenas trouxe à tona o entendimento jurisprudencial daquela
Corte para o caso concreto delineado no Apelo Extremo.
Portanto, não carece dos reparos reclamados a Decisão agravada ao negar
seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida àquela descrita na jurisprudência e no entendimento sumulado pela Suprema Corte.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Agravo Interno,
apenas quanto ao debate atinente aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, por
decorrência, aos da legalidade, da celeridade e da duração razoável do processo; e, no mérito,
de rejeitar o presente Agravo Interno, mantendo irretocável a Decisão proferida nos autos do
Recurso Extraordinário nº 7000729-74.2024.7.00.0000, que, com base no art. 1.030, inciso I,
alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao aludido Apelo Extremo.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001375029v11 e do código
CRC c5ac8dd5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 12/09/2025, às 14:38:04
7000263-46.2025.7.00.0000
40001375029.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR